Tribunal: CARF
Processo: 10850.900103/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10850.900103/2012­66
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.313 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
6 de maio de 2012
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO ­ CSLL
Recorrente
ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS
LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta examine a idoneidade
da documentação anexada e intime a recorrente para apresentar outros documentos contábeis e
fiscais, caso entenda necessários, para concluir (ou não) sobre a existência do crédito
reclamado pela recorrente.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14­53.314 da 6a Turma da
DRJ/RPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório, que indeferiu a compensação pleiteada através de

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900103/2012-66
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10850.900103/2012­66
Resolução no 1001­000.313
S1­C0T1
Fl. 91

2
PER/DCOMP, decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL (código de arrecadação
2372), relativo ao período de apuração 09/2008.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente alegou que o crédito
teve origem em recolhimento efetuado a maior, tendo por referência o valor da contribuição
devida informado em DCTF/DIPJ, retificadoras.
A DRJ rejeitou a preliminar, onde a ora recorrente pleiteou a realização de
diligências e juntada posterior de documentos, com base nos artigos 18, 28 e 16 do Decreto
70.235/72.
Quanto ao mérito, menciona os arts. 156 e 170 do Código Tributário Nacional
que tratam da compensação. Cita também o Código de Processo Civil, no que se refere à
responsabilidade pelas provas, concluindo:
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena
de preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos respaldem
suas afirmações, considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972...
Com efeito, a interessada não fez juntar aos autos registros contábeis e
respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar a origem e forma de
aproveitamento do suposto crédito, e evidenciar recolhimento indevido ou a maior no
período 09/2008 resultante do confronto entre pagamentos alocados e/ou compensações
realizadas naquele PA, e o débito apurado.
Os documentos juntados aos autos (cópias de declarações prestadas à RFB e
documentos de arrecadação), embora relevantes, possuem valor apenas indicativo, e
mostram­se insuficientes à adequada instrução probatória dos autos, nos termos do art.
333 do CPC, dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), e do artigo 9o, §
1o, do Decreto­ Lei no 1.598, de 1977, já acima transcritos, visando comprovar a
insubsistência do débito informado no PER/DCOMP.
Resta assim pendente a comprovação de crédito passível de compensação no que
concerne ao(s) pagamento(s) objeto do pedido de compensação.
Vale ainda ressaltar que a declaração de compensação constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. Assim, uma vez não homologada a compensação, deve a autoridade
fiscal encaminhar os respectivos débitos para cobrança, nos termos do art. 74, §§ 6o, 7o
e 8o, da Lei no 9.430, de 1996, a seguir transcritos...
Cientificada em 27/11/2014 (fl 148), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 19/12/2014 (fl 157).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10850.900103/2012­66
Resolução no 1001­000.313
S1­C0T1
Fl. 92

3
Em seu recurso voluntário, a recorrente faz um resumo dos fatos e argumenta
que a decisão deva ser reformada porque não foram apreciadas, devidamente, as provas
anexadas aos autos, argumentando que:
Em primeiro lugar, em sua Declaração Original, isto é na DIPJ 2009 ­ ano­
calendário de 2008, no 3° trimestre, às Fls. 38, consta que a CSLL a pagar resultou no
valor de R$ 9.911,17. Não existe nada de errado, e tampouco em momento algum a
contribuição apurada como devida foi contestada pelo Fisco.
Em segundo, considerando que a DCTF original havia sido apresentada com
erro, nada mais correto que apresentasse a DCTF Retificadora, conforme prevê sua
norma reguladora. Assim fez a Requerente, apresentando a DCTF Retificadora n°
16.86.10.42.93­67, Fls. 96 e 107, da qual consta que o DÉBITO APURADO realmente
corresponde ao valor de R$ 9.911,17, sendo que ao mesmo vinculou­se o pagamento
pelo DARF do valor de R$ 23.582,81, efetivamente recolhido.
Consta da mesma informação na DCTF, que do valor principal recolhido de R$
23.582,81 foi considerado como Valor Pago do Débito a importância de R$ 9.911,17.
Portanto, restou claro e sem motivo a maiores indagações que a empresa efetuou
Pagamento a Maior do valor de R$ 13.671,64.
Ademais, a DCTF­ retificadora foi apresentada em 07/10/2009 espontaneamente,
isto é, antes de qualquer procedimento fiscal, haja vista que o Despacho Decisório
chegou ao conhecimento da requerente em 08/02/2012, muito posteriormente à sua
apresentação.
...
Aliás, diferentemente do que exige a decisão recorrida para a materialização do
crédito da Recorrente, sua confirmação é demasiadamente simples, porquanto
sobremaneira evidente. Vejamos: Enquanto o DÉBITO APURADO e comprovado da
CSLL do 3o Trimestre de 2008 é de R$ 9.911,17 (Fls. 38), a empresa realizou o
PAGAMENTO no valor de R$ 23.582,81, identificados pela autoridade fiscal às Fls.
14. Obviamente que resultou no pagamento a maior de R$ 13.671,64. O que há de
errado nisso?
Cita decisão do Conselho de Contribuintes e a IN RFB 900/2008, art. 65, que
todos os elementos estavam à disposição na base de dados da RFB (DCTF, DARF e DIPJ) e
que a autoridade tinha a obrigação legal de diligenciar.
A recorrente já havia anexado, por ocasião da apresentação de sua manifestação
de inconformidade, documentos contábeis:
·
Balancete do período de julho a setembro de 2008, pelo qual se confirma
que a Receita Bruta apurada corresponde exatamente ao valor declarado
na apuração do imposto, de R$ 759.536,21, inclusive com a tributação de
receitas financeiras no montante de R$ 18.979,71; e
·
Livro Diário n° 07, período 01/01/2008 a 3/12/2008, devidamente
registrado, contendo o Balancete de Verificação de 31 de dezembro de
2008, do qual se verifica que a Receita Bruta do transporte de cargas no
ano­calendário atingiu o montante de R$ 2.848.226,17, que equivale ao
total anual dos valores trimestrais declarados no cálculo do imposto de
renda em sua DIPJ. E que a Receita Financeira no montante de R$
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10850.900103/2012­66
Resolução no 1001­000.313
S1­C0T1
Fl. 93

4
71.787,00, também corresponde ao total anual dos valores trimestres
declarados.
Requer, por fim:
Em face do acima exposto, requer­se: i) o acolhimento do presente Recurso
Voluntário com a reforma da decisão recorrida e o reconhecimento do direito creditório
no montante de R$ 13.671,64 de Pagamento a Maior da CSLL; ii) a HOMOLOGAÇÃO
do PER/DCOMP n° 13934.00263.230609.1.3.04­1340 e o cancelamento do processo de
cobrança n° 10850­900.103/2012­66.
A DCTF, desde a sua instituição, constitui confissão de dívida e, antes de se
constituir em um direito, na verdade é um dever da autoridade confirmar as informações que
justificam um direito ao crédito, nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional ­ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
Embora a retificação da DCTF tenha ocorrido antes da ciência do despacho
decisório, nos termos da IN RFB 1.110/2010. em vigor na ocasião, a autoridade tem o direito
de exigir as provas que lhe dêem a certeza quanto à liquidez dos créditos.
A diligência é prerrogativa da autoridade, consoante o artigo 18, do Decreto
70.235/72, a seguir:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê­las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no
art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). (grifei).
Neste caso, observa­se, claramente, que a lide situa­se apenas no campo das
provas. A DRJ deixou isso bem claro em seu julgamento. Na minha opinião, então, a
recorrente deveria ter sido intimada a apresentar a documentação contábil/fiscal adicional, que
fosse requerida pela DRJ ou ter sido convertido o julgamento em diligência, nos termos do art.
18, do Decreto 70.235/72, já transcrito, já que, na sua opinião, provas adicionais eram condição
sine qua non para a homologação do direito.
Como a documentação contábil, anexada em sede de primeira instância,
aparenta não ter sido examinada, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade
de Origem para que esta examine a idoneidade desta documentação (listada acima), intime a
recorrente para apresentar outros documentos contábeis/fiscais, que entender necessários, para
concluir (ou não) sobre a existência do crédito reclamado pela recorrente.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo sobre o direito, ou não, ao
crédito, a ser encaminhado a este CARF, para que se prossiga com o julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10850.900103/2012­66
Resolução no 1001­000.313
S1­C0T1
Fl. 94

5
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital